Tribunal: TJBA
Processo: 8023963-12.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA HABEAS CORPUS CRIMINAL 8023963-12.2025.8.05.0000 COMARCA DE ORIGEM: IPIAÚ PROCESSO DE 1.º GRAU: 8000178-94.2025.8.05.0105 PACIENTE: FERNANDA JOSE DE OLIVEIRA AZEVEDO BARROS, WLLY DE OLIVEIRA AZEVEDO BARROS IMPETRANTE: CARLOS SERGIO LYRIO SANTOS, CLARIANA MARINHO DO AMARAL COSTA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE IPIAÚ - BA PROCURADOR: MOISÉS RAMOS MARINS RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. RESTITUIÇÃO DE BENS APREENDIDOS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. ORDEM NÃO CONHECIDA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus com pedido liminar impetrado por Carlos Sérgio Lyrio Santos e Clariana Marinho do Amaral Costa em favor de Fernanda Jose de Oliveira Azevedo Barros e Wlly de Oliveira Azevedo Barros, contra decisão da Juíza Leandra Leal Lopes, da Vara Criminal da comarca de Ipiaú/BA, que indeferiu pedido de restituição de bens apreendidos — um veículo Jeep Renegade e dois celulares — durante cumprimento de mandado de busca e apreensão em desfavor de terceiro investigado, MARCOS ANTÔNIO SANTOS CHAVES, suposto líder da facção criminosa “Tudo 3”, envolvido com tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006) e organização criminosa (art. 2º da Lei nº 12.850/2013). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em determinar se a apreensão e a negativa de restituição de bens pertencentes a terceiros não investigados configuram constrangimento ilegal à liberdade de locomoção, apto a ser sanado pela via do habeas corpus. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça veda o uso do habeas corpus para discutir restituição de bens apreendidos, salvo quando demonstrado constrangimento direto e atual à liberdade de locomoção. 4. Não há nos autos elementos que evidenciem lesão concreta ao direito de ir e vir das pacientes, tratando-se de discussão patrimonial a ser veiculada pela via processual adequada. 5. A análise da licitude da origem e do uso dos bens exige revolvimento fático-probatório incompatível com a via estreita do habeas corpus. IV. DISPOSITIVO 6. Ordem não conhecida. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º 8023963-12.2025.8.05.0000, tendo como impetrantes os advogados Carlos Sérgio Lyrio Santos e Clariana Marinho Do Amaral Costa e como Pacientes Fernanda Jose de Oliveira Azevedo Barros e Wlly de Oliveira Azevedo Barros. Acordam os Desembargadores da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em não conhecer a Ordem, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA 13(HABEAS CORPUS CRIMINAL 8023963-12.2025.8.05.0000)